Tribunal: STF
Processo: Rcl 18824
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA EM BENEFÍCIO DO AGRAVANTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE E NA FASE JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.